Tribunal: TJSP
Processo: 2247629-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas, Resistência e Lesão corporal leve – Prisão preventiva do acusado - Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Não acolhimento – Requisitos da segregação cautelar preenchidos – Vulnerabilidade não comprovada - Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247629-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente LUIZ
FELIPE MEDEIROS PEREIRA e Impetrante LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23297
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2247629-54.2020.8.26.0000
Paciente: Luiz Felipe Medeiros Pereira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
HABEAS CORPUS
Tráfico ilícito de drogas,
Resistência e Lesão corporal leve Prisão preventiva do
acusado - Alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa Não acolhimento Requisitos da segregação
cautelar
preenchidos

Vulnerabilidade
não
comprovada - Constrangimento ilegal não configurado
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do
Estado, em favor de Luiz Felipe Medeiros Pereira,, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente/SP, consistente na conversão da sua prisão em
flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas,
resistência e lesão corporal leve.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a r. decisão
atacada estaria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações
abstratas da gravidade do delito, bem como a existência de antecedentes criminais,
não seriam suficientes para se presumir a culpa por nova imputação de crime.
Sustentou a ausência dos requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do
Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, salientando que
o acusado possuiria residência fixa e exerceria trabalho lícito antes da prisão,
conforme documentos acostados aos autos. Aduziu a vedação ao uso da prisão
preventiva como forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio da
presunção de inocência, disposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Asseverou excesso de prazo, porquanto o paciente estaria preso há mais de noventa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dias sem que tivesse sido realizada a revisão de sua custódia pela d. autoridade
coatora e sem designação de data para a audiência de instrução, debates e julgamento.
Afirmou que, diante da atual pandemia pelo coronavírus, em observância ao disposto
no art. 8o, §1o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, seria
recomendado ao Magistrado, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos,
considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea para: relaxar a prisão
ilegal ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como
fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de
propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando
de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código
de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indicassem a inadequação ou
insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação, observado o protocolo
das autoridades sanitárias.
Diante do exposto, requereu a concessão da ordem, liminarmente,
para que fosse relaxada ou revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Por fim, postulou pela concessão da ordem para que a decisão
liminar se tornasse definitiva, deferindo-se ao acusado o direito de responder ao
processo em liberdade.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 194/196).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 199/200).
Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo (fls.).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que o paciente está sendo processado por
suposta infração ao art. 33, “caput”, da Lei de Drogas e artigos 329, “caput” e §2o e
129, §12, por duas vezes, em concurso material de infrações penais, pois, nas
condições de tempo e local descritas na inicial acusatória, traria consigo, guardaria e
manteria em depósito, para venda e entrega a terceiros, 48 porções de maconha e 121
microtubos contendo cocaína com peso aproximado de 58 gramas, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinariam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em idênticas circunstâncias de data, horário e
local ali indicadas, o acusado teria se oposto à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe
estivesse prestando auxílio.
Consta, por fim, que, da violência empregada durante a resistência,
o denunciado teria ofendido a integridade física ou a saúde do policial militar Júlio
Cesar da Silva Gonzaga, no exercício da função ou em decorrência dela.
Uma vez preso em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu
a segregação do paciente em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a
combativa Defesa.
Pois bem, de início, no tocante à tese de que a prisão preventiva do
paciente não mereceria subsistir, pois ausentes os requisitos legais, tal não comporta
abrigo.
Isso porque, a decisão combatida fez referência expressa e
detalhada à prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes
indícios de autoria delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema,
nos termos do artigo 312, caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração
do crime de tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela
expressiva quantidade de droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória, além da prova oral coligida
aos autos. Logo, presente o fumus comissi delicti necessário à manutenção da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O
periculum
libertatis,
igualmente,
faz-se
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do
paciente, caso permaneça em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e
forma como estava condicionado o entorpecente apreendido conduzem à gravidade
concreta do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o
encarceramento provisório com vistas à tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia
da ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos
idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da
ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00),
tornando-se necessária a imposição da medida extrema (precedentes).
Ademais, o caso em tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de
prévio monitoramento policial que culminou com a abordagem do recorrente e
de um comparsa adolescente, que estava portando quantidade considerável de
entorpecentes, embaladas separadamente, e que juntos estariam praticando o
tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 02/02/2018).
Além disso, a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, posto que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Ademais, infere-se que o paciente foi condenado, definitivamente,
pelo cometimento de tráfico ilícito de drogas, tratando-se, pois, de reincidente,
possuindo, ainda, maus antecedentes (fls. 35/37 e 38/41 dos autos principais), a
indicar que a condenação anterior não se mostrou suficiente para inibir a insistência
dele em praticar infrações penais.
De assim ser que, na hipótese de soltura do acusado, não haveria
impedimento para que ele continuasse a cometer crimes.
No mais, o impetrante sustenta que houve excesso de prazo na
formação da culpa, motivo pelo qual o paciente mereceria responder ao processo em
liberdade.
No entanto, não comporta abrigo o alegado excesso de prazo, eis
que o processo tramita mais morosamente do que seria desejável, entretanto a
autoridade impetrada informou não haver qualquer desídia por parte do Juízo, pois os
atos processuais estão sendo realizados dentro de um prazo razoável.
Assim, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal
estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência
do M. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu
curso normal.
A propósito, neste norte:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o alegado
constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão
da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 2.
Cuidando-se de processo com certo grau de dificuldade para o desenvolvimento
da instrução criminal, não só em virtude da pluralidade de réus, mas também da
necessidade de expedição de cartas precatórias, expediente que todos sabem ser
demorado, torna-se razoável e justificada a delonga na formação da culpa, de
modo a afastar, por ora, o alegado constrangimento ilegal. 3. Recurso
desprovido (RHC 53926/GO, 5a Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, j.
19.05.2015).
Desta feita, considerando-se um juízo de razoabilidade, algum
excesso na observância do prazo há de ser tolerado, sobretudo quando a demora se
justifica pelas peculiaridades do caso concreto.
Notadamente, a jurisprudência tem entendido que “O prazo para
concluir a instrução criminal deve obedecer ao critério da razoabilidade. Sem
sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A norma jurídica
não pode ser interpretada formalmente” (STJ, RHC no 2.635/RS).
Pelo que consta dos autos digitais do processo de origem e das
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, realizado o
aditamento à denúncia, em 30 de outubro de 2020, a Defesa foi intimada para se
manifestar, tendo, em seguida, se examinado a necessidade de manutenção da prisão
preventiva do acusado. Ato seguinte, a d. Autoridade impetrada agendou a audiência
de instrução, debates e julgamento para 12 de janeiro de 2021, data mais próxima
disponível.
Ora, o cenário de emergência em saúde pública, que perdura desde
março de 2020, decorrente da denominada pandemia do novo coronavírus, trouxe
dificuldade e atrasos no funcionamento do Poder Judiciário.
Não bastasse, os prazos não são fatais e, ocorrendo justo motivo,
como na hipótese em tela, não há se falar em coação ilegal por excesso de prazo,
mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247629-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada,
o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos.
Delineia-se, outrossim, que, contrariamente ao sustentado pelo
impetrante, a autoridade impetrada procedeu à revisão da manutenção da prisão
preventiva nos dias 29/7/2020 (fls. 117), 13/8/2020 (fls. 127) e 05/11/2020 (fls.
208/211), não havendo se falar em inobservância do prazo estabelecido no artigo 316
do Código de Processo Penal.
Por fim, no que tange à pandemia provocada pelo novo
coronavírus, em que pese o agravamento da situação, o qual justificaria a concessão
da ordem, infere-se que o paciente não reúne condições subjetivas favoráveis, posto
que a demanda não foi instruída com documentos que revelassem possuir problemas
de saúde comprometedores ou a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
A ausência de demonstração de tais circunstancias pessoais indica
que o paciente merece ser mantido no cárcere, já que a sua segregação não se mostra
temerária, apesar do grave cenário de crise proporcionado pela pandemia do
COVID-19.
Assim, considerando-se a ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator